Tribunal: TJDFT
Processo: 0745662-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745662-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CARINA RABELO FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0735814-33.2018.8.07.0001, proposto por CARINA RABELO FARIAS em desfavor de ESTILO CASA MÓVEIS LTDA., condenou a terceira (Credora Fiduciária), ora Agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. À Secretaria para verificar se o mandando de penhora do item 2 da decisão de ID 69136313 foi expedido, bem como eventual cumprimento. Caso não tenha sido expedido, promova-se as diligências necessárias. 2. Em que pese as alegações da parte exequente, não há como determinar a baixa do gravame do veículo sem que haja a devida comprovação pelo credor fiduciário que houve a quitação do contrato, ainda que o credor em questão esteja obstando o correto andamento do feito. Destarte, por inúmeras vezes a CAIXA ECONOMICA FEDERAL foi intimada para prestar as devidas informações quanto ao veículo I/AUDI Q3 2.0 TFSI - ANO 2012/2013 - PLACA OPN0303. Todavia, a parte se limita a prestar informações imprecisas, documentos que não condizem com a realidade desse processo, com o contrato de empréstimos que nem a própria parte sabe se tem referência com o veículo (no 04.1511.606.0000037-30), além de requerer por várias vezes a dilação de prazo para a bem da verdade não cumprir com a determinação desse juízo. Feitas tais considerações, condeno a parte interessada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV e V, e art. 81, do CPC à 2% (dois) por cento do valor corrigido da causa. Por outro vértice, a parte interessada para cumprir integralmente a decisão ID 53608734, sob pena de majoração da multa aplicada, no prazo de 10 (dez) dias. Ficando advertido que novos pedidos de dilação de prazo não serão considerados como o correto cumprimento da determinação.” Discorre a Agravante acerca da indicação do automóvel à penhora até a prolação da decisão agravada, a qual afirma ser “manifestadamente contraditória, visto que a CEF manifestou-se pontualmente no processo em relação ao saldo devedor do contrato, bem como demonstrou que o veículo é objeto do contrato de alienação fiduciária” (Num. 20537299 - Pág. 7). Sustenta que “não há nos autos qualquer manifestação da CEF capaz de configurar a litigância de má-fé nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem, devendo ser destacado que a CEF prontamente atendeu as determinações do Juízo” (Num. 20537299 - Pág. 8). Argumenta que o contrato de alienação fiduciária está devidamente registrado no órgão competente e que não houve qualquer obstáculo ao prosseguimento do Feito. Diz a Agravante que suas manifestações “demonstram nenhuma hipótese de litigância de má-fé que imponha a aplicação de multa, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos.” (Num. 20537299 - Pág. 8/9). Ressalta que “eventual dilação de prazo, por si só, não pode ser considerada comportamento temerário a justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé (art. 80, IV e V, do CPC), ainda mais porque, a CEF colacionou documento demonstrando saldo devedor do contrato” (Num. 20537299 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a multa aplicada. Preparo regular (Num. 20537298). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0735814-33.2018.8.07.0001, proposto por CARINA RABELO FARIAS em desfavor de ESTILO CASA MÓVEIS LTDA., condenou a terceira (Credora Fiduciária), ora Agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que não atendeu às determinações judiciais a contento e que não praticou qualquer conduta que possa ser enquadrada como litigância de má-fé, cujo reconhecimento não se presume, já que exige a demonstração do dolo da parte. Sem embargo da discussão acerca das alegações da Agravante quanto à não configuração da litigância de má-fé, as quais serão analisadas no julgamento do mérito do presente recurso, entendo que é o caso de se deferir o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, segundo o art. 80 do CPC, “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (grifei). A Agravante não é e nem poderia ser parte (litigante) no Feito originário, já que é apenas Credora Fiduciária de automóvel indicado à penhora pela Credora. É assente na doutrina e na jurisprudência que os intervenientes podem ser incursos nas penas da litigância de má-fé em caso da prática das condutas previstas nos incisos anteriormente transcritos. Entretanto, entendo que é discutível a possibilidade de aplicação da multa em questão à Agravante, uma vez que esta não se enquadra em nenhuma das modalidades de intervenção de terceiros previstas nos artigos 119 a 132 do CPC. As disposições do CPC acerca da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII) e da necessidade de intimação do credor fiduciário (art. 799, I), salvo melhor juízo, não convertem a Agravante em interveniente. Ainda que assim não se entenda quanto aos credores fiduciários em geral, quanto à ora Agravante, especificamente (Empresa Pública Federal), a execução da aludida condenação esbarraria num obstáculo aparentemente intransponível, haja vista que, segundo o art. 777 do CPC, “A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo.” Ocorre que, segundo o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Vislumbra-se, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside no fato de que a própria decisão agravada já indicou a possibilidade de majoração da multa em questão. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador